Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717685-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOLINO CARLOS AGRAVADO: DANIELA IBANHEZ KROHN - ME, DANIELA IBANHEZ KROHN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DEOLINO CARLOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução (processo no 0711761-85.8.07.0001) proposta contra DANIELA IBANHEZ KROHN-ME e outra. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelas agravadas e desconstituiu a penhora sobre o imóvel da agravada. (ID 26127554, pág.196): “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, ID no 85129214, a qual sustenta, em síntese, ter a penhora recaído sobre bem de família. Inicialmente, cabe destacar que é cabível o ingresso de exceção de pré-executividade para alegação de impenhorabilidade do bem família a qualquer tempo, já que se trata de matéria de ordem pública que não se submete a preclusão. Assiste razão à parte excipiente quanto à impenhorabilidade do bem constrito. De fato, o contrato de locação fora firmado pela devedora em nome da firma individual, DANIELA IBANHEZ KROHN - ME sendo que a fiança fora dada pela executada, como se houvesse alguma distinção entre ambas, o que, como cediço, não há, já que a firma individual é o exercício de atividade empresarial pela pessoa natural, sendo o CNPJ concedido para fins meramente tributários. Impossível dizer se houve má-fé da locatária ou mera ignorância da lei por parte do locador. Certo é que não existe fiança no caso, posto que não é lógico nem jurídico que alguém garanta sua própria dívida. Não é cabível, portanto, ao caso, diante dessa peculiaridade, a súmula 549/STJ. A executada DANIELA IBANHEZ KROHN é a devedora principal e demonstrou, com a juntada das certidões do Registro de Imóvel do Distrito Federal que não possui outros imóveis em seu patrimônio, não sendo possível levar a leilão seu único bem em que reside com a família, por força do que estabelece o art. 1o da Lei 8.009/90. O elevado valor do bem não desfigura a natureza jurídica que a lei reconhece em seu favor, mas é possível, diante da existência de apartamentos na mesma edificação a penhora dos aluguéis, caso seja de interesse do credor e venha a assim requerer ao Juízo. Ante o exposto, acolho a exceção manejada pela devedora e desconstituo a penhora de Id 56544676. Preclusa esta, encaminhe-se ofício ao C.R.I. comunicando a presente decisão.”. O agravante afirma que a r. decisão agravada deixou de observar que o imóvel penhorado consiste em um prédio fracionado, composto por unidades comerciais e residenciais. Informa que as Agravadas não foram capazes de demonstrar que residem no imóvel. Esclarece que, o imóvel penhorado é de propriedade de uma pessoa jurídica, logo, não é um imóvel propriamente para uso familiar. Aduz que o imóvel penhorado possui valor vultuoso, é um prédio com várias unidades comerciais e apartamentos separados, e que a suposta impenhorabilidade não pode abranger a totalidade do imóvel. Informa que foi comprovado, pelo r. perito, a fragmentação do bem em várias unidades: 1 loja no térreo, 3 apartamentos no primeiro pavimento, segundo e terceiro pavimentos e mais 2 apartamentos. Por fim, ressalta que é possível a penhora de parte do imóvel, inicialmente caracterizado como bem de família, quando for possível o desmembramento. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para manter a penhora do imóvel, ou subsidiariamente, que a impenhorabilidade seja limitada somente em relação à unidade em que as agravadas comprovem que residam. No mérito requer a reforma da decisão interlocutória, para confirmar a tutela recursal e manter a penhora sobre o imóvel situado na Rua 24, lote 85, Polo de Modas- Guará II, ou subsidiariamente, que diante do imóvel estar fracionado/desmembrado em unidades, requer que a impenhorabilidade seja limitada somente em relação à unidade que as Agravadas, efetivamente, provarem que residam. É o breve relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Observa-se dos elementos trazidos aos autos que o imóvel em tela, embora declarado como bem de família, é um terreno de 192m2, construído 3 pavimentos, e no térreo há duas lojas comerciais, no segundo pavimento há quitinetes, e no terceiro uma cobertura, avaliado em R$ 800.000,00. (ID 26127554, pág. 180). Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Nesse sentido, mostra-se razoável penhora de parte do imóvel quando constatada a possibilidade de seu desmembramento, ainda que reconhecido como bem de família. A possibilidade de penhora em percentagem sobre imóvel de grande valor, quando possível o seu fracionamento, ainda que considerado bem de família, atende ao equilíbrio do processo executivo e ao seu resultado esperado, qual seja, a satisfação do crédito. Em suma, deve haver a busca do equilíbrio entre a satisfação do crédito e o respeito aos direitos do devedor. Nessa linha, é o entendimento do e. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. PAVIMENTOS INDEPENDENTES. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO PAVIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte possui também o entendimento de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou tratar-se de imóvel com destinações distintas e separadas uma da outra, situando-se a parte comercial no pavimento térreo e a residencial no pavimento superior, ficando caracterizada a possibilidade de penhora da fração do bem relativa à parcela de uso comercial. 4. Aalteração do acórdão recorrido, para concluir pela indivisibilidade do imóvel ou afastar o seu uso comercial, na forma que pretende o recorrente, demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -FRACIONAMENTO DE IMÓVEL GRAVADO COMO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A orientação desta Corte de Justiça firma-se no sentido de que é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável. 2. Alegada violação ao art. 620 do Código de Processo Civil. Parte que, nas razões do apelo extremo, deixou de suscitar afronta ao art. 535 do CPC. Falta de prequestionamento. Incidência da súmula n. 211 do STJ . 3. Decisão da corte de origem que, com base nas provas constantes, firmou a possibilidade de fracionamento do imóvel objeto da lide. Pretensão que exige o reexame do contexto fático-probatório, encontrando vedação na súmula 7 do STJ. 4. Agravo desprovido, com aplicação de multa”. (AgRg no Ag 1406830/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/06/2012.). (G.n.). No mesmo sentido é o entendimento Jurisprudencial do E. TJDFT: "(...) 2. Cabível a penhora de fração do imóvel, uma vez que, o fato de ser o bem indivisível não lhe confere a prerrogativa da impenhorabilidade, devendo, porém, serem resguardados os outros proprietários não executados. 3. Recurso não provido." (20100110170120APC, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 02/02/2011). (G.n.). Desta feita, entendo restarem presentes os pressupostos para concessão de liminar, em tutela de urgência recursal, inaudita altera parte, diante da verossimilhança do direito que resta comprovado pela possibilidade de penhora sobre fração do imóvel composto por unidades autônomas, e do perigo da demora do provimento diante da possibilidade de medidas evasivas e dilapidação do patrimonial, pela ausência de bens penhoráveis constatada no decorrer do transcurso processual. Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro a tutela de urgência recursal para que seja mantida a penhora do percentual de 50% do imóvel situado na Rua 24, Lote 85, Polo de Modas – Guará II. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2021 15:28:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador